Tribunal: TJPA
Processo: 0002696-63.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002696-63.2019.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CARLOS RAFAEL BARROS PIRES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002696-63.2019.8.14.0006

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. EM SEDE DE PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME REITERADAS DECISÕES DESTE E. TRIBUNAL, VIGE A CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA, QUE, MAIS PRÓXIMO DOS FATOS, TEM MELHORES CONDIÇÕES DE AVERIGUAR A NECESSIDADE DA SUA DECRETAÇÃO OU REVOGAÇÃO. NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO A PRISÃO CAUTELAR ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DEVE SER ENTENDIDA COMO MEDIDA EXCEPCIONAL, SENDO CABÍVEL EXCLUSIVAMENTE QUANDO COMPROVADA A SUA REAL NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002696-63.2019.8.14.0006

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (Id. 8670554 - Págs. 07-11) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, impugnando a decisão (Ids. 8670536 - Pág. 13 e 8670537 - Pág. 1) proferida pelo MM. juízo da 1ª Vara do Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que revogou a prisão preventiva de CARLOS RAFAEL BARROS PIRES, impondo-lhe medidas cautelares diversas.

Em suas razões o Ministério Público de 1º Grau sustenta que se faz imprescindível a reforma do
decisum
, ante a necessidade do decreto da prisão preventiva em desfavor do recorrido, com arrimo nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Em contrarrazões (Id. 17339435 - Págs. 1-6), requer-se o improvimento do recurso, dada a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, e pelas favoráveis condições pessoais do agente.

Em juízo de retratação (17339446 - Págs. 1-2), a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, a d. Procuradora de Justiça (Id. 17363671 - Págs. 1-6), manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso para que seja reformada a decisão recorrida, tendo em vista a insuficiência das medidas cautelares fixadas.

É o relatório.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Pois bem.

A decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido encontra-se satisfatoriamente fundamentada, revelando que a magistrada não encontrou os requisitos da prisão preventiva aptos a embasarem a manutenção do réu no cárcere, não merecendo reforma, portanto,
concessa venia
.

Ressalto que em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste e. Tribunal, vige a confiança no juiz da causa, que mais próximo dos fatos tem melhores condições de averiguar a necessidade da decretação ou revogação.

Depreende-se que o juízo
a quo
concedeu a liberdade provisória do recorrido, com base na ausência dos requisitos dos art. 312 e 313 do CPP.

Ademais, no processo penal brasileiro a prisão cautelar antes do trânsito em julgado deve ser entendida como medida excepcional, sendo cabível exclusivamente quando comprovada a sua real necessidade, pautando-se em fatos e circunstâncias do processo, que preencham os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Assim, ausentes tais requisitos, não há como se decretar a prisão preventiva.

In casu
, não restou demonstrada a necessidade da manutenção da custódia cautelar, eis que, por não terem sido encontrados registros nos autos acerca de ameaças proferidas por parte do acusado às testemunhas do processo, ou mesmo à própria vítima, estaria ausente o requisito da conveniência da instrução processual. Além disso, o risco de fuga não se encontra abalado, tendo em vista que o endereço do recorrido é de conhecimento das autoridades.

Logo, temerária e desnecessária a medida extrema de constrição da liberdade do recorrido neste momento, uma vez que não demonstrou periculosidade, bem como não se observou que a sua liberdade atrapalharia a instrução processual, à ordem pública ou a aplicação da lei penal. Sendo assim, não persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, o juízo pode, a qualquer tempo, revogá-la, bastando que fundamente sua decisão.

Além disso, o fato de ter sido condenado a fato delituoso pretérito, por si só não autorização aplicação da medida segregadora, tendo em vista que a referida decisão foi objeto de recurso que aguarda julgamento, portanto, ainda vigora o princípio da presunção de inocência.

Assim, a liberdade é a regra no Estado Democrático de Direito e a restrição a ela é a exceção, motivo pelo qual a prisão cautelar deve ser decretada somente em casos excepcionalíssimos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. Em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste e. Tribunal, vige a confiança no juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da sua decretação ou revogação. Ademais, no processo penal brasileiro a prisão cautelar, antes do trânsito em julgado, deve ser entendida como medida excepcional, sendo cabível exclusivamente quando comprovada a sua real necessidade. DECISÃO MANTIDA - IMPROVIMENTO DO RECURSO - UNÂNIME. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0800333-20.2021.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2021, 3ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A EMBASAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente encontra-se satisfatoriamente fundamentada, revelando que o magistrado não encontrou os requisitos da prisão preventiva, aptos a embasar a manutenção do réu no cárcere, não merecendo, portanto, reforma. 2. Destaque-se que, em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste Tribunal, vige o princípio da confiança no Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da sua decretação ou revogação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.02337293-19, 192.016, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-06-12).

Nesse contexto, e em face da inexistência de justo motivo capaz de fundamentar a manutenção da prisão, mantenho o
decisum
de primeiro grau em todos os seus termos, permanecendo o réu em liberdade desde que cumpra as condições impostas no art. 319, do CPP.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito, confirmando-se a decisão recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 26/02/2024